Tribunal: STF
Processo: ARE 758465
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.